Tribunal: TJMT
Processo: 0008523-24.2011.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008523-24.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (APELADO), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – INICIO DO PRAZO APÓS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a propositura da ação executória de honorários advocatícios, decorrente da atuação de advogado como defensor dativo, se inicia a partir da expedição da certidão pelo Juízo. Sentença Mantida, Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução promovida em face de
PEDRO ALVES DA COSTA
, o qual o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos constantes nos embargos, com fulcro no art. 487, II, NCPC.

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que no caso em comento, a prescrição quinquenal fulminou a pretensão do exequente ora Apelado, pois a pretensão surgiu com o arbitramento dos honorários advocatícios, que se iniciou a partir do transito em julgado e não da emissão correspondente pelo Juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Recurso, para que a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância seja reformada, julgando-se procedente o pedido contido nos Embargos à Execução, reconhecendo a prescrição dos títulos executivos de honorários advocatícios, provenientes da atuação pelo recorrido como defensor dativo.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o integral desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Embargos à Execução opostos em face de
PEDRO ALVES DA COSTA,
a qual julgou improcedente os pedidos constantes nos embargos, com fundamento no artigo 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

Não obstante, a parte embargante interpôs o presente Recurso de Apelação, asseverando a ocorrência da prescrição quinquenal, em razão do título executivo extrajudicial, se fundamentar na sentença que transitou em julgado em 09/02/2001, sendo que a ação executória somente foi proposta no ano de 2010.

Inicialmente, se faz imperioso destacar que, o termo inicial para a execução de honorários advocatícios, oriundos da atuação como defensor dativo, conta-se da data da emissão da correspondente certidão, que é título executivo.

Senão, vejamos:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — TÍTULO EXECUTIVO — EXISTÊNCIA — CERTIDÃO EMITIDA PELO RESPECTIVO JUÍZO. QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 95618/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CANARANA São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, e constitui título executivo a certidão emitida pelo respectivo Juízo . Recurso não provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 148508/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 14/4/2015). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO ADVOCATÍCIO – DEFENSOR DATIVO -CERTIFICAÇÃO POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HÁBIL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A certidão expedida pelo Juízo em que atuou o defensor dativo nomeado constitui título executivo hábil para a execução definitiva . Já se encontra pacificado neste Tribunal que é devida a cobrança de créditos oriundos de honorários advocatícios quando prestado o serviço de assistência judiciária aos necessitados, mediante nomeação pelo Magistrado. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com os parâmetros dispostos no artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 83349/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7/4/2015). [sem negrito no original]

Analisando os autos, tem-se que realmente a inicial foi protocolada no ano de 2010, todavia e a certidão foi expedida apenas em 15/09/2010, logo, não transcorreu o
lustro
prescricional, de 05 (cinco) anos.

A propósito, vejamos como esta Corte tem decidido em casos análogos:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 95618/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CANARANA [...] Não há ocorrência de prescrição quinquenal em razão do pouco lapso temporal entre a expedição da certidão do próprio juízo e a propositura da ação de execução [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 49885/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 1º/7/2014). [sem negrito no original] Está no voto condutor do acórdão: [...] Cabe registrar que, a certidão expedida pelo próprio juízo em 16/06/2011 (fl. 07), por si só, comprova a efetivação dos serviços prestados pelo defensor, bem como, é considerado título passível de execução , nos moldes dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 4º, do Provimento nº 09/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, verbis: Art. 4º. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94. § 1º. (...) § 2º. (...) § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. § 4º. Se a nomeação dar-se para a prática de ato processual específico, a certidão será expedida tão logo realizado, podendo, desde então, o Defensor Dativo requerera sua expedição para fins de cobrança.

Conforme registramos, a certidão foi expedida em 16/06/2011, e em 19/10/2011 ocorreu o ajuizamento da ação de execução, como se vê no registro de protocolo lançado na peça inaugural, bem como, no próprio corpo da apelação. [...] Neste diapasão, resta claro que computando a data da expedição da certidão (16/06/2011), com a data da propositura da ação (19/10/2011), o título que fundamenta a execução ora atacada pelos embargos não está prescrito [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 49885/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 1º/7/2014). [sem negrito no original]

Desta forma, restando evidente a ausência de transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em reforma ou revogação da r. sentença objurgada, vez que o prazo se inicia a partir da expedição da certidão correspondente pelo Juízo, que no presente caso ocorreu em 15/09/2010, tendo sido a demanda proposta no ano de 2010. Assim, com a ausência da alegada prescrição quinquenal, tem-se que o presente recurso não merece prosperar.

Por estas razões e fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021